Tribunal: TJDFT
Processo: 0718497-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL COM GUARDA COMPARTILHADA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA.
I – Não há prevenção entre a ação de divórcio consensual com guarda compartilhada das filhas menores, que foi extinta, sem resolução do mérito, art. 485, inc. VIII, do CPC, e a ação de guarda c/c regulamentação do regime de convivência, porquanto não há reiteração de pedidos, os quais, inclusive, são submetidos a procedimentos de natureza diversa. Inaplicável o art. 286, inc. II, do CPC.
II – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.